Tribunal: TJDFT
Processo: 0726641-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726641-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: AUREA LIS BARBOSA MARINHO DE CARVALHO REU: NELSON RUY BARBOSA MARINHO DE CARVALHO, THEREZINHA DE MARIA BARBOSA MARINHO DE CARVALHO, ELDER NUNES GUARISCO MARINHO DE CARVALHO, NAIRIM DANTAS DE CARVALHO RIBEIRO, LIDIA MARIA LOURENCO MARINHO DE CARVALHO DECISÃO 1. Ação rescisória proposta por Áurea Lis Barbosa Marinho de Carvalho com a finalidade de desconstituir a sentença prolatada pela 19a Vara Cível de Brasília nos autos de no 0722588-58.2018.8.07.0001, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Nelson Ruy Barbosa Marinho de Carvalho e Outros e arbitrou em R$ 3.200,00 o valor mensal do aluguel do imóvel por ela ocupado (ID no 28308750). 2. Não foi interposto qualquer recurso contra a sentença, que transitou em julgado em 22/8/2019, conforme certidão de ID no 28308751. 3. Em suma, sustenta que a sentença teria se embasado em erro de fato verificável a partir da simples análise dos elementos documentais que instruíram o processo de conhecimento e também teria violado norma jurídica, pois a condenação não teria observado a cota-parte a que também tinha direito na partilha do imóvel. 4. Pede que a sentença seja rescindida para determinar a restituição dos valores que foram pagos indevidamente (em excesso) aos réus, diante da constatação do erro de fato e da violação à norma jurídica. 5. As custas processuais não foram recolhidas, tampouco o depósito exigido pelo art. 968, II do CPC, mas a autora formulou pedido de gratuidade de justiça, sob o argumento de que não teria condições de suportar as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência. 6. Atribuiu à causa o valor de R$ 20.584,13 (ID no 28308735, pág. 19). 7. É o necessário. Cumpre decidir. 8. Nos termos do art. 968 do CPC, a petição inicial da ação rescisória será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo ser cumulado ao pedido de rescisão, se for o caso, o novo julgamento do processo. 9. A autora embasa a sua pretensão defendendo que a sentença teria se fundado em erro de fato verificável e também afrontou norma jurídica ao fixar o valor do aluguel devido aos demais herdeiros, ora réus, sem considerar o seu quinhão hereditário na partilha do bem 10. Dos relatos fáticos e dos argumentos jurídicos apresentados na petição inicial é possível que a pretensão esteja revertida de sucedâneo recursal, pois eventual correção do erro material alegado deveria ser objeto de recurso próprio, seja pela via dos Embargos de Declaração ou da Apelação. 11. A autora deve especificar as razões da rescisória, com indicação clara, objetiva e direta da sua pretensão, mediante a apresentação de elementos mínimos da verossimilhança de suas alegações, uma vez que os documentos juntados nestes autos já foram objeto de apreciação judicial, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 12. Para análise da pertinência temática, também deverá juntar as cópias da petição inicial; da contestação; da réplica, bem como eventuais recursos interpostos na ação de conhecimento de no 0722588-58.2018.8.07.0001 e esclarecer os critérios utilizados para atribuir o valor da causa. 13. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, o art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50 que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 14. O art. 99, §2o do mesmo Código estabelece que o benefício poderá ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para o seu deferimento. 15. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. 16. Feitas essas ponderações iniciais e com o intuito de possibilitar a análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade da Ação Rescisória, intime-se a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento, emendar a inicial nos seguintes termos: a) Esclarecer o valor atribuído à causa, uma vez que deve ser equivalente ao proveito econômico que se pretende com a rescisão do julgado, devendo adequá-lo; b) Juntar as cópias da petição inicial, da contestação, réplica e eventuais recursos interpostos no processo de no 0722588-58.2018.8.07.0001, de maneira cronológica e legível; c) Justificar o ajuizamento da Ação Rescisória em consonância com o contexto fático-jurídico invocado, especificando a norma jurídica manifestamente violada pela sentença e a sua distinção em relação aos recursos que não foram manejados no momento processual oportuno, de modo a evidenciar que não constitui sucedâneo recursal; d) Adequar o pedido rescindendo, que deve observar o disposto no art. 968, inciso I do CPC, esclarecendo qual seria o novo julgamento pretendido, pois não basta afirmar que requer a restituição dos valores pagos em excesso aos réus; e) Apresentar cópia da última declaração de imposto de renda; dos extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; de contracheques; dos comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça. 17. Concluídas as diligências, retornem-me os autos para a análise dos demais pressupostos de admissibilidade da demanda. 18. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO